Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e estelionato. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de indícios suficientes de autoria. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de concessão da liberdade provisória.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública e indícios de reiteração criminosa.
6. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas para sanar ilegalidades manifestas ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 907.523/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, RCD no HC n. 918.829/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 955.432/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.12.2024.